Tribunal: TJMT
Processo: 1011512-97.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011512-97.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCOS MOREIRA XAVIER DE MENDONCA - CPF: 447.902.521-91 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1011512-97.2025.8.11.0003.

ORIGEM:
1o

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

EMBARGANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO E
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

EMBARGADO:
MARCOS MOREIRA XAVIER DE MENDONÇA.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS. TETO DO RGPS. DISTINÇÃO ENTRE ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO. ARTIGOS 40, § 18, E 42, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI 6.496/MS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios e manteve decisão que determinou a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não distinguir adequadamente o regime constitucional dos militares estaduais daquele aplicável aos servidores civis; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à diferenciação entre alíquota e base de cálculo da contribuição previdenciária; e (iii) determinar se o precedente firmado na ADI 6.496/MS impunha enfrentamento específico capaz de alterar a conclusão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação do art. 40, § 18, da Constituição Federal aos militares estaduais, afastando a alegação de omissão quanto à distinção do regime jurídico previsto no art. 42, § 1o.

A decisão deixou clara a separação entre a competência estadual para fixação da alíquota da contribuição previdenciária e a limitação constitucional da base de cálculo à parcela dos proventos que excede o teto do RGPS.

Não há obrigação de o julgador se manifestar sobre todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A reiteração de argumentos já analisados e rejeitados nos primeiros embargos declaratórios caracteriza tentativa indevida de rediscussão do mérito.

A interposição de sucessivos embargos sem indicação de vícios no julgado revela caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados.

A distinção entre alíquota e base de cálculo da contribuição previdenciária, quando expressamente enfrentada no julgado, afasta alegação de omissão.

A reiteração abusiva de embargos de declaração, sem indicação de vícios do art. 1.022 do CPC, caracteriza recurso manifestamente protelatório e autoriza a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18, e 42, § 1o; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 6.496/MS; STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1.020.017/MG; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, mantendo a decisão que determinou a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

O processo teve origem em ação ajuizada por Marcos Moreira Xavier de Mendonça, pensionista de militar inativo, buscando afastar o desconto previdenciário sobre a totalidade de seus proventos e obter a restituição dos valores indevidamente descontados.

A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando que a contribuição previdenciária incida sobre 14% da parcela que supere o teto do RGPS, com restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

O recurso inominado interposto pelos reclamados foi desprovido por unanimidade, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos primeiros embargos de declaração, os embargantes alegaram omissão quanto ao
déficit
atuarial, obscuridade sobre o parâmetro constitucional aplicável aos militares e omissão quanto ao precedente da ADI 6.496/MS. Os embargos foram rejeitados, por ausência dos vícios alegados.

Agora, nos presentes segundos embargos declaratórios, os embargantes sustentam que: a) o acórdão que julgou os primeiros embargos teria sido omisso ao não enfrentar adequadamente a distinção entre o regime constitucional dos militares (art. 42, §1o, CF) e dos servidores civis (art. 40, §18, CF); b) haveria omissão quanto à análise da distinção entre alíquota e base de cálculo da contribuição previdenciária; e c) o acórdão não teria enfrentado adequadamente o precedente da ADI 6.496/MS, que reconheceu a constitucionalidade de alíquotas progressivas para militares.

Ao final, requerem o prequestionamento da matéria constitucional para fins de recurso extraordinário.

O embargado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, verifica-se que os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Quanto ao mérito, os embargos de declaração têm finalidade específica: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador, ou corrigir erro material, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise,
não
se verifica a existência de qualquer vício que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

Os embargantes alegam que o acórdão que julgou os primeiros embargos declaratórios teria sido omisso ao não enfrentar adequadamente as questões suscitadas. Contudo, analisando o julgado embargado,
verifica-se que todas as questões foram devidamente apreciadas
.

Quanto à aplicação do art. 40, §18, da Constituição Federal aos militares, o acórdão foi
expresso
ao afirmar que "
o acórdão foi claro ao fundamentar que a incidência da contribuição previdenciária deve observar o art. 40, §18, da CF/1988, determinando que a contribuição incida apenas sobre a parcela dos proventos que supera o teto do RGPS. A decisão está em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal
".

A questão foi enfrentada de forma clara e fundamentada. O fato de os embargantes discordarem da tese jurídica adotada
não
configura omissão,
mas inconformismo com o resultado do julgamento
.

Quanto à distinção entre alíquota e base de cálculo, o acórdão originário foi cristalino ao estabelecer que "
compete aos Estados fixar as alíquotas da contribuição previdenciária dos militares estaduais
" (competência estadual quanto à alíquota) e que "
a incidência (base de cálculo) deve observar o art. 40, § 18, da CF/1988: contribuição apenas sobre a parcela dos proventos que supera o teto do RGPS
" (limitação constitucional quanto à base de cálculo).

A distinção está expressa e clara no julgado. Não há omissão a ser sanada.

Quanto ao precedente da ADI 6.496/MS, o acórdão dos primeiros embargos foi expresso ao afirmar que "
não há obrigatoriedade de o julgador manifestar sobre todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários à fundamentação da decisão
".

De fato, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador
não
está obrigado a analisar todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão. No caso,
a fundamentação foi suficiente e adequada, baseando-se na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada desta Turma Recursal
.

Analisando o conteúdo dos presentes embargos,
verifica-se que os embargantes repetem integralmente os mesmos argumentos já apresentados nos primeiros embargos declaratórios
,
que foram expressamente rejeitados
.

Os embargantes não apontam qualquer vício no acórdão que julgou os primeiros embargos, apenas
insistem nos mesmos argumentos relativos ao acórdão originário
,
que já foram devidamente apreciados e rejeitados
.

Trata-se de clara tentativa de rediscussão do mérito
, utilizando os embargos de declaração como sucedâneo de recurso ordinário, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl no AgRg no REsp 1.020.017/MG, "
a contradição que enseja os embargos declaratórios é aquela verificada no próprio julgado embargado e decorrente de proposições logicamente incompatíveis entre si. Nesse contexto, a insurgência do embargante não autoriza o manejo dos declaratórios à conta de contradição
".

Dessa forma, os presentes embargos revelam caráter manifestamente protelatório, pois: a) repetem integralmente argumentos já apreciados e rejeitados nos primeiros embargos declaratórios; b) não apontam qualquer vício no acórdão embargado, mas sim insistem em questões já decididas; c) ignoram completamente o julgamento dos primeiros embargos, como se este não tivesse ocorrido; d) buscam rediscutir o mérito sob o pretexto de vícios processuais inexistentes; e e) postergam indevidamente a satisfação do direito do embargado, servidor aposentado que aguarda a restituição de valores indevidamente descontados.

A própria afirmação dos embargantes de que os aclaratórios "
não possuem intenção procrastinatória
" revela a consciência de que o recurso pode ser assim caracterizado.

Ademais, a juntada de novo precedente (Tema 1.177 da repercussão geral) não suscitado nos primeiros embargos configura inovação recursal inadmissível,
reforçando o caráter protelatório do recurso
.

O art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que "
quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
".

No caso em análise,
está caracterizado o caráter manifestamente protelatório dos embargos
, conforme demonstrado acima. A reiteração
abusiva
de argumentos já rejeitados, a tentativa de rediscussão do mérito e o
desrespeito
ao julgamento anterior justificam a aplicação da multa conforme previsto em lei.

A multa tem função pedagógica e visa desestimular a litigância abusiva, que onera desnecessariamente a parte contrária e o Poder Judiciário, contrariando os princípios da economia processual e da celeridade que regem os Juizados Especiais.

Considerando a gravidade da conduta processual, a reiteração abusiva e a capacidade econômica dos embargantes (entes públicos), fixo a multa em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela embargante, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

CONDENO
os embargantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, em favor do embargado,
pelo caráter manifestamente protelatório do recurso
.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026